Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735403-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O É parte legítima para interpor o recurso aquela que foi sucumbente. A pessoa indicada nos embargos de declaração de ID 43480632-43480633 não é parte no processo. Em decisão de ID 43656221 foi deferido prazo para o recorrente promover a retificação do nome constante na peça, porém manteve-se (ID 44028549). Nesse quadro, por manifesta ilegitimidade, o recurso é inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 13 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito